Tribunal: TJDFT
Processo: 0741085-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA ELEGE O FORO DE FORMA ALEATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC. Todavia, a Súmula 33 do STJ somente é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedecer a um dos critérios legais.
2. A escolha aleatória de foro não pode se amparar somente na cláusula de eleição com vistas a burlar a regra geral de competência prevista no Código de Processo Civil e na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.